Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho."
2. A ausência de provas do nexo entre a incapacidade do autor e seu trabalho acarreta a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 629 de Recursos Repetitivos, como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.